Tribunal: CARF
Processo: 11543.000984/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000984/2003-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.299 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
COPLACO CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
PAGAMENTOS. CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ALTERAR OS
FATOS PRATICADOS. FALSAS CAUSAS. FALSOS BENEFICIÁRIOS.
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. INCIDÊNCIA DE IRRF
EXCLUSIVO NA FONTE.
Revelando-se falsas as causas e beneficiários constantes de documentos
elaborados pelo sujeito passivo pessoa jurídica, e não sendo identificados os
efetivos beneficiários, fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, sobre os
referidos pagamentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. CONFECÇÃO
DE DOCUMENTOS PARA ALTERAR OS FATOS PRATICADOS.
FALSAS CAUSAS. FALSOS BENEFICIÁRIOS. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A conduta do sujeito passivo de confeccionar documentos para alterar os fatos
relacionados a pagamentos efetuados, fazendo deles constar falsas causas e
falsos beneficiários, corresponde às hipóteses de sonegação, fraude e conluio e
justifica a qualificação da multa de ofício imposta no lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000984/2003-69
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 9.291, de 12
de março de 2004, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado (fls. 2.540/2.548).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação a diversos períodos de apuração contidos nos anos-
calendários de 1998 a 2000 (fls. 1.927/1.952). Conforme descrição contida no próprio Auto de
Infração e no Termo de Encerramento da Ação Fiscal de fls. 1.825/1.926, o lançamento
decorreria da constatação de falta de recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
pagamentos a beneficiários nãos identificados. Eis a descrição contida no Auto de Infração:
A fiscalizada utilizou-se de documentação ideologicamente falsa para maquiar sua
contabilidade. Desviou recursos financeiros, dinheiro em espécie, para beneficiários não
identificados, sem comprovação da operação ou da causa dos pagamentos efetuados ou
recursos entregues. Para encobrir a operação lançou mão do artifício de elaborar
contrato de mútuo e adiantamentos para investimentos, com o intuito de hipoteticamente
transferir recursos aos hipotéticos mutuantes e contratantes. Na realidade foram
desviados recursos do caixa, cuja destinação não foi comprovada pela fiscalizada.
Com supedâneo na Lei n° 8.981/1995, art. 61, § 3°, a base de cálculo do imposto foi
devidamente reajustada haja vista que, nos termos do referido dispositivo legal, os
pagamentos são considerados líquidos.
A TABELA 12 - PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS do
Termo de Encerramento da Ação contém os valores correspondentes à base de cálculo
utilizada no cálculo do imposto constantes neste Auto de Infração.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei n°
9.430/1996.
Após ser cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação
de fls. 1.973/2.013, na qual sustentou que:
(i)
a acusação fiscal conteria fundamentação deficiente e vernáculo
incompatível com as infrações apontadas;
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

(ii)
por meio da Lei no 8.981, de 1995, teria sido criado novo imposto de
renda, sem qualquer base jurídica, maculado por vícios insanáveis, e
incompatível com as definições contidas em lei complementar, pelo que
não deveria subsistir a autuação;
(iii)
os montantes apontados como base de cálculo da autuação já teriam sido
tributados pelo imposto de renda incidente sobre o lucro presumido. Após
isso, a Recorrente teria a liberdade de distribuir lucros na forma do art. 664
e 665 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99);
(iv)
não seria verdadeira a alegação de que as saídas de recursos para
investimentos (área rural e TDA) seriam ideologicamente falsas, conforme
comprovariam os documentos contábeis;
(v)
não haveria comprovação, no lançamento de ofício, da destinação dada aos
recursos saídos do caixa;
(vi)
tendo sido desconsiderada a destinação dos recursos para a aquisição de
títulos e terras rurais, não teria sido considerado que os montantes teriam
sido carreados para os sócios pessoas físicas, que deveriam, então, caso
omitidos os referidos rendimentos, arcar com a imposição de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória;
(vii)
a equiparação de saída de recursos a entrada de receitas na empresa seria
“o cúmulo da irracionalidade para não dizer ilegalidade e inconstitucionalidade”;
(viii) não estaria claro se está havendo a cobrança de “uma multa de 35% mais a
de 150% ou uma nova modalidade tributária”;
(ix)
o fato gerador apontado se identificaria com os relativos à “CPMF, dentro
outros tributos, com a remessa de divisas para o exterior, e o IOF, etc”;
(x)
não haveria a acusação de omissão de receitas ou sonegação de impostos,
não se verificando as circunstâncias materiais, do ponto de vista das
situações fáticas e jurídicas, para que se “produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios”;
(xi)
não teriam sido praticados atos com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, já que a empresa, que é tributada pelo lucro
presumido, teria cumprido todas as formalidades, e, após apurar o tributo
devido, tê-los-ia quitado;
(xii)
a imposição fiscal prevista na Lei no 8.981, de 1995, padeceria dos
mesmos vícios já reconhecidos judicialmente em relação àquela prevista
no art. 12, §1o, da Lei no 8.383, de 1991;
(xiii) haveria erro ou ignorância escusável do sujeito passivo quanto à matéria de
fato, quando contabilizou contrato de mútuo que na verdade não era para
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

ser contabilizado, “pois o mesmo foi feito com o intuito de que terceiras
pessoas pudessem adquirir títulos e terras a preço mais barato do que se a
própria empresa se lançasse no mercado com este objetivo”;
(xiv) o seu erro em não escriturar a saída de numerário não poderia modificar a
definição legal da tributação e fazer nascer obrigação tributária não
prevista em lei. Haveria assim violação ao princípio da legalidade;
(xv)
o reajustamento do rendimento bruto implicaria violação ao princípio da
progressividade;
(xvi) teria havido violação ao princípio da igualdade na imposição fiscal
prevista no art. 61, §3o, da Lei no 8.981, de 1995, ao não se permitir
deduções e aplicação da tabela progressiva;
(xvii) haveria, ainda, violação ao princípio da capacidade contributiva, por se
impor uma tributação isolada e exclusiva, “além de criar novo fato
gerador, ‘saída de recursos’, sem o cumprimento das obrigações
acessórias”;
(xviii) o descumprimento de obrigações instrumentais não poderia operar a
conversão de multas em obrigações principais;
(xix) entregou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
e “ali registrou exatamente toda sua vida fiscal, sem qualquer tentativa de
sonegação fiscal, fraude, conluio ou simulação de atos jurídicos”.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que há prova irrefutável de fraude
documental em relação aos contratos de mútuo, adiantamentos para investimentos e cessão de
títulos da dívida agrária, além de fortes indícios de fraude na aquisição de terreno rural. Haveria,
ainda provas claras de que a pessoa jurídica se utilizou de artifícios para dissimular os reais
beneficiários dos numerários saídos do caixa nos anos de 1998 a 2000. Teria ocorrido, então, o
não oferecimento à tributação dos pagamentos a beneficiário não identificado, hipótese de
incidência prevista no art. 674, do RIR/99, de modo que cabível o lançamento de ofício. Aponta-
se, na decisão, que cabia ao contribuinte identificar o beneficiário dos pagamentos ou recolher o
imposto devido. Na ausência de quaisquer das duas condutas, impõe-se o lançamento de ofício.
Quanto à prova contábil, afirmam os julgadores que é na “própria escrituração que
se detecta (sic) registros referentes a recibos e contratos ‘de favor’, inidôneos, falsos, como
sobejamente demonstrado do relatório fiscal”.
Afasta-se, ademais, a ilegalidade do lançamento em decorrência da declaração do
lucro presumido por meio de DCTF, já que a incidência do impôs sobre pagamento a
beneficiário não identificado seria tributação exclusiva na fonte, independentemente da pessoa
jurídica haver declarado o imposto.
Já em relação aos argumentos de ilegalidade e inconstitucionalidade da lei,
destaca-se que a autoridade administrativa não possui competência para apreciá-los, sendo
matéria reservada ao Poder Judiciário.
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

Não seria o caso de aplicação da interpretação mais favorável ao acusado, nos
termos do art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN), já que não haveria dúvidas quanto “à
capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos, à autoria, imputabilidade, ou punibilidade”.
De outra parte, não seria procedente a tentativa de transferir o ônus do
recolhimento do imposto para os sócios pessoas físicas, posto que a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto de renda incidente exclusivamente na fonte seria da fonte
pagadora.
Finalmente, quanto à imposição de multa de ofício qualificada, reputou-se que
haveria provas inequívocas de que a contribuinte praticou as condutas previstas nos arts. 71,
inciso I, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 30/09/1998 a 31/12/2000
Ementa: Pagamento a Beneficiário não Identificado
O pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado sujeita-se à
incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, nos termos
do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995.
IR-Fonte - Retenção Exclusiva - Responsabilidade
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
Lançamento de Ofício
Apurada infração à disposição do Regulamento do Imposto de Renda, art. 674 do
RIR/99, é cabível o lançamento de ofício, nos termos do art. 926 daquele Regulamento.
E, compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
sendo este vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
CTN)
Multa Qualificada
Caracterizada falsidade ideológica e material de documentos ou livros fiscais, com
vistas à obtenção fraudulenta de vantagem indevida em matéria tributária, é de se
agravar a penalidade, por força do art. 44, inciso II, da Lei n.° 9.430/1996 e arts. 71, 72
e 73 da Lei 4.502/1964.
Ilegalidade e/ou Inconstitucionalidade
A discussão sobre legalidade ou constitucionalidade das leis é matéria reservada ao
Poder Judiciário.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
2.571/2.632, no qual a Recorrente invoca tudo o que exposto na Impugnação e ataca a decisão de
primeira instância por, supostamente, ser acriteriosa e atécnica. Expõe a distinção entre o regime
de incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte e aquele incidente sobre ganhos de
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

capital, e torna a se opor ao lançamento, defendendo a necessidade de se permitir deduções da
base de cálculo e a contestar a existência de atos fraudulentos. Quanto a imposição da multa de
ofício qualificada, tenta afastá-la defendendo a a inexistência de obrigação de sua parte em
efetuar a retenção sobre os pagamentos efetuados e apontando para a responsabilidade dos
beneficiários pelo pagamento dos tributos devidos. Finalmente, aponta excessos na conduta da
autoridade fiscal de interpretar e atribuir valor diverso às operações documentadas nas provas
reunidas nos autos.
A Recorrente ajuizou Mandado de Segurança destinado a afastar a exigência do,
então vigente, depósito recursal para a interposição de Recurso Voluntário (fls. 2.656/2.663).
Não tendo sido efetuado o referido depósito, nem procedido ao substitutivo arrolamento de bens,
conforme autorizado pelo Poder Judiciário, os autos foram encaminhados para execução fiscal
(fls. 2.665/2.815).
Com o provimento da apelação da Recorrente e a declaração de
inconstitucionalidade do referido depósito recursal pelo Supremo Tribunal Federal, houve a
extinção da execução fiscal e a devolução dos autos para julgamento do Recurso Voluntário da
autuada (fls. 2.816/2.840).
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio,
incialmente, ao Conselheiro Nelso Kichel. Ante a dispensa do mandato daquele, à Conselheira
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin. E, finalmente, diante da extinção do mandato da referida
Conselheira, a este Relator.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 13 de abril de 2004 (fl. 2.570), e apresentou o seu Recurso, em 10 de maio do mesmo ano (fl.
2.571), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 2.014.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso III, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DOS PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

Conforme relatado, a autuação fiscal que deu origem ao presente processo
administrativo se refere à imposição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação a
pagamentos supostamente efetuados a beneficiários não identificados, conforme previsão contida
no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a seguir transcrito:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
No Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 1.827/1.926), há o detalhamento
das constatações realizadas pela autoridade fiscal responsável pelo lançamento. Em essência, a
acusação pode ser sintetizada pelos seguintes trechos do referido documento:
Com base em intimações e diligências, restou comprovado que a fiscalizada utilizou-se
de documentação ideologicamente falsa para maquiar sua contabilidade. A fiscalizada
desviou recursos financeiros, dinheiro em espécie, para beneficiários não identificados,
sem comprovação da operação ou da causa dos pagamentos efetuados ou recursos
entregues. Para encobrir a operação lançou mão do artifício de elaborar contrato de
mútuo e adiantamentos para investimentos, com o intuito de hipoteticamente transferir
recursos aos hipotéticos mutuantes e contratantes. Na realidade foram desviados
recursos do caixa, cuja destinação não foi comprovada pela fiscalizada, com
repercussão na seara tributária.
As provas de que os contratos de mútuo e de adiantamentos para investimentos são uma
fraude estão consubstanciadas em vários elementos. Dentre eles, nas declarações
prestadas pelos pretensos mutuantes e contratantes, vertidas a termo, Sra. ANA
ANGÉLICA MAPPA e o Sr. EDNEY VITORINO FERREIRA. Após as declarações
dessas pessoas, o sócio-gerente da fiscalizada, Sr.
MARCELO NASSAR
GONÇALVES, ratificou que os contratos e recibos firmados com ANA ANGÉLICA
MAPPA e EDNEY VITORINO FERREIRA não representam concretamente qualquer
negócio.
Cabe ressaltar que a fraude contou com participação do auditor independente, Sr.
JOBES JOSÉ DA SILVA, que sugeriu os contratos de mútuo e adiantamentos para
investimentos,
conforme
declaração
prestada
por
MARCELO
NASSAR
GONÇALVES. O próprio JOBES JOSÉ DA SILVA prestou declaração, reconhecendo
ser de sua autoria os papéis de trabalho, nos quais detalhavam os procedimentos que
deveriam ser adotados, inclusive a sua tarefa de elaborar os contratos de mútuos e de
sugerir nomes dos mutuários.
Em tópico subsequente, são detalhados os elementos que formaram a convicção
da autoridade fiscal acerca do caráter fraudulento dos documentos apresentados pela Recorrente.
Segue-se a transcrição parcial do conteúdo do referido Termo:
3.1. Dos Indícios de Fraude no Contrato de Adiantamentos para Investimentos
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

O contrato, datado de 01/09/1998, apresenta os seguintes elementos (fls. 229/230):
[...]
"CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE enviará aos CONTRATADOS,
numerários financeiros, destinados aos pagamentos das aplicações de recursos em ativos
permanentes ou realizáveis, no interesse exclusivo de implementar a política direcional
sistemática da CONTRATANTE.
[...]
CLÁUSULA QUARTA - Os CONTRATANTES poderão aplicar os recursos em:
a) direito incidentes sobre áreas em desapropriação pelo INCRA;
b) títulos da dívida agrária;
c) apólice da dívida pública;
d) operações de crédito sob a denominação de "MÚTUO"; e,
e) outras aplicações congêneres".
[...]
Os recibos, em número de 75 (setenta e cinco), indicam o montante de recursos
financeiros na ordem de R$2.976.848,00 (dois milhões, novecentos e setenta e seis mil,
oitocentos e quarenta e oito reais), que hipoteticamente teria sido entregue pela
contratante (fiscalizada) aos pretensos contratados EDNEY VITORINO FERREIRA e
ANA ANGÉLICA MAPPA, nas datas e valores constantes dos respectivos recibos,
distribuídos pelos anos de 1998 a 2000 (fls. 231/320).

EDNEY VITORINO FERREIRA apresentou declaração de isento para os exercícios de
1998 a 2002 (fl. 226, verso). ANA ANGÉLICA MAPPA também apresentou
declaração de isento para os exercícios de 1998, 2000 e 2001 e não consta declaração
para o exercício de 1999. Para o exercício de 2002, ano-calendártio de 2001, apresentou
declaração simplificada com rendimentos tributários de R$0,00 (zero) (fl. 227, verso).
Esses fatos, por si só, são elementos suficientes para se suspeitar da idoneidade do
contrato de adiantamentos para investimentos e os recibos firmados entre a fiscalizada,
na condição de contratante, e EDNEY VITORINO FERREIRA e ANA ANGÉLICA
MAPPA, na condição de contratados.
Outro fato que aponta para a falsidade documental é o endereço do mutuante aposto no
contratado datado de 01/09/1998. É que nessa data o endereço da fiscalizada era a Rua
Henrique Moscas, 1119, sala 502, Vila Velha-ES e não a Av. Saturnino Rangel Mauro,
420, Jardim da Penha, Vitória-ES, constante do referido contrato, que passou a ser o
endereço da fiscalizada pela alteração contratual, de 13/07/2000, registrada na Junta
Comercial do Espírito Santo sob o n°000323748, em 11/10/2000, cuja alteração no
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

CNPJ também ocorreu em 11/10/2000 (fl. 228, verso). Isso indica que os documentos
foram pós-datados.
3.2. Dos Indícios de Fraude no Contrato de Empréstimo e Confissão de Dívida
O contrato, datado de 22/02/1999, apresenta os seguintes elementos (fls. 321/322):
[...]
"CLÁUSULA PRIMEIRA: A MUTUANTE abre um crédito de até 141.461.000,00 (um
milhão, quatrocentos e sessenta e um reais) para os MUTUÁRIOS utilizarem da melhor
forma que lhe for convenientes.
[...]
O crédito no montante de R$1.460.052,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil e
cinqüenta e dois reais) que hipoteticamente teria sido entregue aos mutuários EDNEY
VITORINO FERREIRA e ANA ANGÉLICA MAPPA, nas datas e valores constantes
dos recibos (fls. 323/358). Vale destacar que foram 28 (vinte e oito) recibos distribuídos
pelos anos de 1999 e 2000.

Os fatos que apontam para a falsidade documental são os mesmos expostos no subitem
3.1, que trata dos Indícios no contrato de adiantamentos para investimentos firmado
entre a Fiscalizada e EDNEY VITORINO FERREIRA e ANA ANGÉLICA MAPPA.
Vale acrescentar que os mutuários, em tese, não tinham capacidade econômica para
suportar o empréstimo, no valor R$1.460.052,00, que venceria em 31 /10/2002,
conforme contrato. Nessa circunstância, também não é crivei que eles tenham recebido
recursos na ordem de R$2.976.848,00 a título de adiantamentos para investimentos.
Logo, considerando os contratos de adiantamentos para investimentos e o de mútuo, os
recursos financeiros transferidos hipoteticamente pela fiscalizada para EDNEY
VITORINO FERREIRA e ANA ANGÉLICA MAPPA foram de R$4.436.900,00
(quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e novecentos reais), no decorrer dos
anos-calendário de 1998 a 2000.
Frisa-se que nenhuma dessas hipotéticas dívidas foi declarada por EDNEY VITORINO
FERREIRA e ANA ANGÉLICA MAPPA em suas declarações de rendimentos, até
porque se declaram isentos perante a SRF.
3.3. Dos Indícios de Fraude no Contrato Particular de Compra e Venda de
Terreno
O Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de 30/01/2001,
firmado entre a promitente vendedora, SILVA IMÓVEIS LIDA, CNPJ:
31.737.273/0001-47, representada pelo sócio MANOEL ALVES DA SILVA, e a
promissária
compradora, COPLACO
CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO
E
CONSTRUÇÕES LTDA, representada pelo seu sócio MARCELO NASSAR
GONÇALVES, cujo objeto é a aquisição pela fiscalizada de lotes de terra, com área
total de 193.000 m2 (cento e noventa e três mil metros quadrados) desmembrado da
área total de 1.803.632 m2 (um milhão, oitocentos e três mil, seiscentos e trinta e dois
metros quadrados), situado no lugar Fazenda Palmeiras do Rio de Dentro, no município
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

de Guarapari - ES, foi registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca
de Guarapari sob o n° 20.093 de ordem, no livro 2-cn, fls. 141.
Na cláusula primeira do contrato consta o valor hipoteticamente ajustado de
R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), a ser pago pelo comprador ao
vendedor nas seguintes parcelas (fls. 368/370):

As parcelas acordadas que supostamente teriam sido transferidas ao vendedor SILVA
IMÓVEIS LTDA, nas datas e valores constantes dos recibos, são as mesmas estipuladas
no contrato (fls. 371/382).
SILVA IMÓVEIS LTDA, em 2002, apresentou à Secretaria da Receita Federal
declaração de inativa (fl. 367). Na ficha 04 - Dados de Inatividade - declara que a
pessoa jurídica foi constituída até 31/12/2000 e ficou inativa desde a sua constituição
até 31/12/2001. Vale dizer que, segundo declaração da pessoa jurídica, a mesma sequer
iniciou suas atividades operacionais.
[...]
Esse fato, por si só, já é indício da ilicitude do contrato de promessa de compra e venda
e dos recibos firmados entre a fiscalizada, na condição de promissória compradora, e
SILVA IMÓVEIS LTDA, na condição de promitente vendedora.
Diligência realizada no endereço à Rua do Rosário, 78, sala 66, Vitória-ES, domicílio
fiscal de SILVA IMÓVEIS LTDA, constatou-se que a mesma não está estabelecida no
citado endereço. Tal diligência fiscal aponta no sentido da declaração de inatividade da
pessoa jurídica até 31/12/2002, manifestada na declaração apresentada em 2002,
relativamente ao ano-calendário de 2001.
No decorrer da ação fiscal foi solicitado à fiscalizada que apresentasse escritura do
imóvel. Em resposta, alegou não possuir escritura pública por falta de recursos
financeiros para o pagamento dos impostos decorrentes da transferência de propriedade
(fl. 68).
3.4. Dos Indícios de Fraude no Contrato Particular de Compra e Venda de Título
da Dívida Agrária - TDA
Analisa-se o Instrumento Particular de Compra e Venda, de 08/02/2001,
hipoteticamente firmado entre o vendedor, MANOEL CAMPOS DA FONSECA, CPF:
096.732.617-68, e o comprador, COPLACO CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E
CONSTRUÇÕES LTDA, cujo objeto é a aquisição dos direitos relativos a 83,5 Há
(oitenta e três virgula cinco hectares), até o limite de 10.000,00 TDA'S, em maior
número de hectares, através de Escritura Pública de Cessão de direitos, lavrada no
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

Tabelionato da Comarca de Ubiratã, estado do Paraná, no livro 077, folhas 104, em data
de 20 de dezembro de 1996, cessão esta feita por Sônia Troiani, e desapropriado nos
Autos de Desapropriação proposta pelo INCRA - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária sob o n°94.601.0873- 3, Decreto n° 73.811, de 12/03/1974,
modificado pelo Decreto n° 075.709, de 28 de maio de 1975.
Na cláusula primeira do contrato-consta o valor hipoteticamente_ajustado de
R$1.327.950,00 (um milhão, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e cinqüenta reais),
a ser pago pelo comprador ao vendedor da seguinte forma (fls. 384/385):

O representante da fiscalizada na assinatura do pretenso contrato foi o sócio-gerente
MARCELO NASSAR GONÇALVES.
As parcelas acordadas que supostamente teriam sido transferidas ao vendedor
MANOEL CAMPOS DA FONSECA, nas datas e valores constantes dos recibos, são as
mesmas estipuladas no contrato (fls. 386/396).
De início, verifica-se que MANOEL CAMPOS DA FONSECA apresentou declaração
de isento para os exercícios de 1998, 2000 e 2002, e sequer apresentou declaração para
os exercícios de 2001 e 1999 (fl. 383, verso).
Portanto, para o exercício de 2002, ano-calendário de 2001, jamais poderia apresentar
aquele tipo de declaração, já que supostamente teria apurado ganho de capitai, no valor
de R$1.327.950,00, decorrente da alienação do TDA. Isso porque o TDA lhe fora
cedido a título gratuito, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios
firmada entre SILENO TROIANI E MANOEL CAMPOS DA FONSECA (fls.
397/398).
Esses fatos, isoladamente, são elementos suficientes para se suspeitar da idoneidade do
contrato de compra e venda de títulos da dívida agrária - TDA e os recibos firmados
entre a fiscalizada, na condição de compradora, e MANOEL CAMPOS DA FONSECA,
como vendedor.
Cabe destacar que, no curso do procedimento fiscal, foram adotadas diversas
diligências no sentido de apurar a veracidade dos instrumentos acima descritos e das operações a
eles relacionadas. No Termo de Encerramento da Ação Fiscal, são descritos, em detalhes, as
referidas providências, que, além das intimações à pessoa jurídica fiscalizada, consistiram na
oitiva de pessoas físicas envolvidas nas operações em questão, conforme síntese a seguir:
A ação fiscal desenvolveu-se com o objetivo de carrear provas que determinassem a
falsidade documental dos documentos referenciados no item 3. Basicamente os
procedimentos adotados foram as intimações à pessoa jurídica fiscalizada, as
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

declarações prestadas pelos supostos beneficiários dos recursos financeiros: EDNEY
VITORINO FERREIRA, ANA ANGÉLICA MAPPA, MANOEL CAMPOS DA
FONSECA, as declarações prestadas peio sócio-gerente da fiscalizada, MARCELO
NASSAR GONÇALVES, e as declarações prestadas pelo auditor independente JOBES
JOSÉ DA SILVA, contratado pela fiscalizada para os trabalhos de análise e revisão da
contabilidade.
Com as declarações das pessoas supra citadas pretendeu-se demonstrar que não ocorreu
a entrega efetiva dos recursos financeiros aos contratados. Só não foi possível tomar as
declarações de MANOEL ALVES DA SILVA, representante legal de SILVA
IMÓVEIS LTDA.
Os senhores Ana Angélica Mappa e Edney Vitorino Ferreira declararam que
“consentiram que seus nomes figurassem como mutuários em supostos contratos que liberariam
recursos para suas pessoas físicas”, por pura liberalidade, sem que jamais tivessem recebido
qualquer recurso em decorrência de tais ajustes.
Por meio das referidas declarações, ficou esclarecido, ainda, que o Sr. Edney
Vitorino Ferreira trabalhava, como auxiliar de escritório, no escritório do Sr. Jobes José da Silva,
prestando serviços esporádicos ao referido empregador desde fevereiro de 1999, contexto em
assinou os diversos documentos relacionados com os contratos firmados pela pessoa jurídica
fiscalizada. Segundo declarou, jamais, teria realizado quaisquer das atividades descritas nos
mencionados documentos.
Por semelhante modo, a Sra. Ana Angélica Mappa afirmou prestar serviços
frequentes ao escritório do Sr. Jobes José da Silva, contexto em que recebeu os documentos, via
email profissional, no ano de 2001, remetidos pela pessoa jurídica fiscalizada, os quais, após
impressão e assinatura, teriam sido entregues ao Sr. Marcelo Nassar Gonçalves. Também
declarou, jamais, haver realizado quaisquer das atividades descritas nos mencionados
documentos.
O senhor Jobes José da Silva “prestou serviços de auditoria Independente, com
emissão de opinião acerca do balanço levantado em 31 de dezembro de 2001”, tendo apenas
prestado esclarecimentos de dúvidas em relação aos demais anos-calendários. O referido senhor
admitiu que documentos apreendidos na sede da pessoa jurídica fiscalizada, datados de setembro
de 2001, são de sua autoria.
Importa registrar que, nos citados documentos, reproduzidos no Termo de
Encerramento, há o detalhamento de disponibilidades da COPACLO nos anos de 1998, 1999 e
2000, e contém informações de que contratos de mútuo seriam elaborados pelo Sr. Jobes, após
“levantamento de suprimentos”. Caberia ao referido senhor, ainda, a proposição dos lançamentos
contábeis a serem realizados após as revisões e a sugestão dos nomes dos mutuários. Transcreve-
se, a seguir, relevante trecho das provas em questão:

Fl. 4573
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

A partir da referidas declarações e provas, a autoridade fiscal conclui, no Termo
de Encerramento:
d) Em correspondência, de 17/10/2001, dirigida aos administradores e sócios da
fiscalizada, JOBES JOSÉ - AUDITORES INDEPENDENTES S/C apresenta o produto
final dos serviços prestados. Dentre os serviços prestados, menciona contrato de
empréstimo, contrato de gestão, termo de quitação, cartas de remessas e recibos
correspondentes (fl. 31).
Ora, esses serviços são os especificados com clareza nos papéis de trabalho de JOBES
JOSÉ - AUDITORES INDEPENDENTES S/C:
1) os contratos de empréstimo e de gestão a que se refere são os contratos de mútuo e de
adiantamentos para investimentos hipoteticamente firmados entre Edney Vitorino
Ferreira e Ana Angélica Mappa, em conjunto, com a COPLACO. Aliás, nos papéis de
trabalho a tarefa de elaborar os mútuos rotativos era de Jobes, bem como a de sugerir os
nomes dos mutuários, o que o fez indicando Edney Vitorino Ferreira e Ana Angélica
Mappa, funcionários de seu escritório, conforme declarações prestadas pelos mesmos,
para constar nos contratos como hipotéticos recebedores de recursos da COPLACO, nos
anos de 1998 a 2000, no montante de R$4.436.900,00. Da mesma forma, os papéis de
trabalho mostram que a tarefa de revisar os relatórios de análise elaborados por
Anamália e propor os lançamentos contábeis foi de Jobes (fls. 32, 35 e 39/40);
2) as cartas de remessas e recibos correspondentes a que se refere são, respectivamente,
as cartas dirigidas a Edney Vitorino Ferreira e Ana Angélica Mappa, ao final de cada
mês, ratificando a remessa dos numerários hipoteticamente recebidos pelos mesmos no
decorrer do mês, solicitando o "DE ACORDO" dos hipotéticos contratantes e os recibos
por eles firmados a respeito dos hipotéticos recursos recebidos da COPLACO, no
montante de R$4.436.900,00 (fl. 39).
Portanto, os papéis de trabalho de JOBES JOSÉ - AUDITORES INDEPENDENTES
S/C são provas insofismáveis que o planejamento da fraude documental, contratos de
mútuos e adiantamentos para investimentos, e contábil foi de autoria de Jobes José da
Silva, na condição de auditor responsável pela revisão especial dos anos de 1998 a 2000
na COPLACO. Os papéis de trabalho provam também que os documentos fraudulentos,
nos quais foram registradas as datas de 1998 a 2000, foram elaborados em 2001.
O Senhor Marcelo Nassar Gonçalves, sócio-gerente da Recorrente, também
prestou declaração à autoridade fiscal, por meio da qual afirmou que os contratos firmados com
os senhores Ana Angélica Mappa e Edney Vitorino Ferreira teriam por objetivo a aquisição de
um imóvel localizado na zona rural de Guarapari/ES; que os instrumentos foram efetuados por
sugestão do Sr. Jobes José da Silva, por meio de quem teria conhecido os referidos senhores.
Confirmou que não havia sido efetuado nenhum repasse de valores em decorrência dos contratos
em questão; bem como que os documentos teriam sido assinados, de uma só vez, no ano de
2001.
Finalmente, foi ouvido o senhor Manoel Campos da Fonseca, o qual confirmou as
assinaturas apostas nos documentos relativos à operação de venda de Títulos da Dívida Agrária à
Recorrente. Afirmou, contudo, que teria recebido apenas 1% (um por cento) dos valores
constantes no contrato, escritura e recibos. Declarou que somente teve contato com o Sr. Marcelo
Nassar em abril de 2002, data em que assinou todos os documentos, apesar de eles de referirem a
períodos desde fevereiro de 2001.
Após tudo o acima exposto, a autoridade fiscal constatou, a partir do exame da
escrituração contábil e das cópias dos cheques emitidos pela Recorrente, que, efetivamente,
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

houve, nas datas aludidas nos recibos falsamente elaborados, saques de recursos das contas
bancárias da pessoa jurídica, por meio de cheques nominativos a ela própria, ou seja, sem que
fosse possível se identificar os efetivos destinatários dos recursos. Daí, concluiu:
Em verdade, a fiscalizada utilizou-se de artifício para dissimular os reais beneficiários
dos numerários saídos do caixa. Assim, os recibos e contratos firmados por Edney
Vitorino Ferreira e Ana Angélica Mappa não representam os verdadeiros beneficiários,
mas serviram como prova para a contabilidade registrar os recursos financeiros
efetivamente saídos do caixa nas respectivas datas reverberadas nos recibos. A
simulação perpetrada objetivou ocultar os verdadeiros beneficiários dos pagamentos ou
os recursos entregues por COPLACO.
[...]
Como se não bastasse, a fiscalizada objetivando "esquentar" as supostas saídas de
numerários para mútuos e adiantamentos para investimentos, no montante de
R$4.436.900,00, fez constar em sua contabilidade, no ano-calendário de 2001,
aquisições de Título da Dívida Agrária - TDA, no valor de R$1.327.950,00, e de um
terreno rural, no vaior de R$2.700.000,00. Como já sobejamente demonstrado no
subitem 4.2.6, o TDA foi adquirido pelo valor correspondente a 1% (um por cento) do
valor nominal do título (1.327.950,00); vale dizer, R$13.279,50. Há ainda fortes
indícios de fraude na aquisição do terreno, conforme descrito no subitem 3.3.
[...]
Os pagamentos efetuados pela fiscalizada a beneficiários não identificados na
contabilidade estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35% (trinta e cinco por cento).
O pagamento é considerado líquido, cabendo o reajustamento da respectiva base de
cálculo sobre a qual recairá o imposto. Considera-se vencido o imposto de renda na
fonte no dia do pagamento da referida importância, nos termos da Lei n° 8.981/1995,
art. 61, §§ 2o e 3° (RIR/99, art. 674, §§ 2° e 3°):
No Recurso Voluntário apresentado, a Recorrente não apresenta nenhum
argumento ou prova capaz de afastar a constatação da autoridade fiscal de que os pagamentos
apontados pela autoridade fiscal foram realizados e de que não é possível se identificar os
respectivos beneficiários. Genericamente, apenas, afirma
Já que foram indicadas as operações (mútuo, compra de ativos e investimentos — terra
rural e TDAs) e que nem foram deduzidos dos resultados da recorrente como despesas.
Tem-se a origem e a causa. Como então presumir que as operações foram fraudulentas
já que houve a individualização e identificação dos beneficiários do pagamento?
[...]
Como no caso destes autos foram adquiridos títulos e terras, lastreadas por
documentação idônea como escritura pública e contrato de mútuo admitido pelas leis
brasileiras, na mesma linha do julgado retro, não há que se falar em pagamentos a
terceiros desconhecidos.
Em outras passagens, alude aos pagamentos como se tivessem tido as destinações
de realização de investimentos e aquisição de terra e títulos. E chega a falar em erro escusável na
contabilização das operações.
Ora, as provas reunidas demonstram, de forma cabal, que os pagamentos não se
relacionaram aos contratos e operações formalmente registrados e os beneficiários não foram
Fl. 4575
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

aqueles formalmente apontados. A Recorrente não apresenta qualquer prova capaz de afastar tais
constatações, que foram construídas de modo irretocável pela autoridade responsável pela
constituição do crédito tributário. Há provas contábeis e documentais da existência dos
pagamentos. Há provas documentais e testemunhais (inclusive, confissões) da inexistência das
operações e de que os pagamentos não foram efetuados aos senhores Ana Angélica Mappa,
Edney Vitorino Ferreira e Manoel Campos da Fonseca.
Repetindo argumentos já apresentados na Impugnação, a Recorrente alude a
“FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
E
VERNÁCULO
INCOMPATÍVEL
COM
A
REALIDADE DA INVESTIGAÇÃO FISCAL”. Ora, nada mais distinta da realidade! O trabalho
da autoridade fiscal é irretocável! Foram realizadas extensas e aprofundadas investigações,
redundando em provas robustas da ocorrência da infração apontada. De outra parte, a descrição
de todo o trabalho realizado e dos elementos exigidos pela legislação tributária para a
constituição de ofício do crédito tributário é realizada com rara completude.
A par disso, como bem apontado na decisão recorrida, não há o menor
fundamento para se invocar a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN). Não
há, a partir das provas dos autos, qualquer dúvida quanto aos elementos apontados nos incisos do
referido dispositivo legal.
A maior parte dos demais argumentos de defesa expendidos pela Recorrente
buscam atacar, essencialmente, a hipótese legal de “incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento”, sobre “todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado”, conforme previsão contida no art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995.
Neste sentido, alega-se a incompatibilidade do regime de incidência exclusiva na
fonte; fala-se em “perversidade do sistema”, devido à imposição de alíquota de 35% (trinta e
cinco por cento); alude-se a falta de regulamentação e insuficiente definição da tributação sobre
os pagamentos a beneficiário não identificado; perquire-se acerca dos reflexos das condições dos
beneficiários dos pagamentos (tributados pelo lucro real, pelo lucro presumido, isenta, etc); trata-
se acerca da aferição do ganho passível de incidência; e se suscita a violação aos princípios da
progressividade, igualdade, capacidade contributiva e legalidade. Em outra parte, contesta-se a
hipótese de incidência prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a qual não constituiria “fato
imponível tributário”, constituiria bitributação em relação à Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF). Aponta-se, ainda, suposta divergência do dispositivo legal
com as disposições do CTN.
Ora, tratando-se de norma legal em plena vigência, as referidas alegações não
podem ser utilizadas pela autoridade julgadora para afastar a sua aplicação. Tratam-se de
argumentos que somente podem ser examinados no âmbito do Poder Judiciário, a quem cabe o
exame da constitucionalidade das normas.
Cabe, então, invocar o teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o
qual:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

Na mesma linha, o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, cuja
violação constitui, inclusive, causa de perda do mandato de Conselheiro, conforme art. 45, inciso
VI, do mesmo Regimento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
E, finalmente, a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As duas alegações finais da Recorrente tratam da “INCONVERSIBILIDADE
DAS MULTAS EM OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS PELO DESCUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES INSTRUMENTAIS” e “O EQUÍVOCO GRAVÍSSIMO DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO SOBRE A DCTF”.
Tratam, obviamente, de argumentos completamente insustentáveis.
Em primeiro lugar, o lançamento fiscal não se refere ao cometimento de “erro na
contabilidade” ou de “descumprimento da obrigação acessória tributária”, como aludido pela
Recorrente. A imposição é de IRRF, exigido exclusivamente da pessoa jurídica que realiza
pagamentos (fonte pagadora), quando não é possível se identificar os beneficiários dos
pagamentos (ou a causa das operações). Fosse possível a identificação dos citados elementos, a
depender do momento da constatação fiscal, seria exigido da fonte pagadora apenas a multa pela
ausência de retenção (aí sim, apenas uma penalidade pelo descumprimento da obrigação
acessória); e o tributo devido, com os acréscimos legais, dos beneficiários dos pagamentos,
conforme esclarecido no Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002.
Na situação sob apreço, a Recorrente efetuou vultosos e repetidos pagamentos a
beneficiário não identificado e por causas não esclarecidas. Em decorrência disso, está sujeita à
imposição prevista na legislação especificamente para tal situação, na modalidade de IRRF
exclusivo na fonte.
A Recorrente parece não entender que a tributação não se refere ao Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), já que alude ao referido tributo, mas ao IRRF cobrado da
fonte pagadora, em razão da impossibilidade de exigência dos beneficiários dos pagamentos. Do
mesmo modo, confunde a exigência do IRRF com a imposição de multa por descumprimento de
obrigação acessória. Não se trata desta última hipótese, como esclarecido, mas da exigência do
próprio tributo da fonte pagadora, na modalidade exclusiva na fonte.
A confusão efetuada pela Recorrente se reflete, ainda, no último argumento de
defesa, quando sustenta que apresentou regularmente as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF), de maneira que:
Não houve qualquer declaração inexata e, muito menos, intuito de fraudar o fisco,
porque a distribuição de recursos ainda que tivesse ocorrido para terceiras pessoas, já
estava tributada na fonte, como também não foram violadas as normas jurídicas que
passará a seguir a detalhar.
[...]
Fl. 4577
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

Por onde se vê, o lançamento de oficio da autoridade fiscal somente poderá ocorrer na
eminência de situações jurídicas e econômicas que se revelem por sua natureza como
conduta debilitante e tipificada do contribuinte mostrada nas normas legais, sempre
envolvendo omissão de receitas e NUNCA saída de numerário.
Como se observa, a Recorrente confunde a declaração e pagamento dos tributos
incidentes sobre as suas receitas, com a hipótese legal de que trata o lançamento de ofício sob
exame, que se refere a pagamentos realizados pela pessoa jurídica, na qualidade de fonte
pagadora. São matérias totalmente distintas, não havendo nenhuma incompatibilidade entre a
exigência fiscal e as declarações prestadas pela autuada em relação a suas receitas.
Portanto, quanto à imposição do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
3 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Conforme relatado, a multa de ofício aplicada sofreu a qualificação prevista no
art. 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996, tendo em vista que, para a autoridade fiscal, as
condutas constatadas se amoldariam ao disposto nos arts. 71, inciso I, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964. Transcrevem-se os referidos dispositivos legais:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Os fatos que levaram a tal conclusão já foram descritos acima. Ainda assim,
considero relevante transcrever, parcialmente, o trecho do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal no qual o responsável pelo lançamento justifica a imposição da penalidade qualificada:
Em virtude dos fatos descritos, e considerando a intenção fraudulenta do contribuinte
em se eximir do imposto devido, mediante fraude contábil, omitindo informações nos
livros contábeis e inserindo informações falsas, mediante escrituração de documentado
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

fiscal falsificado ideologicamente, aplicou-se a multa de 150%, sobre IRRF, cuja
exigência decorre das fraudes associadas aos inúmeros recibos e contratos falsificados,
como a seguir descortinado.
[...]
Fato é que a pessoa jurídica utilizou mais de UMA CENTENA de recibos FALSOS
ideologicamente na escrituração de ativos fictícios a título de OPERAÇÕES DE
MÚTUO e TÍTULOS PÚBLICOS/TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. Com o uso
desses mais de UMA CENTENA de documentos FALSOS, a pessoa jurídica lograria
êxito em se eximir do pagamento de imposto de renda exclusivamente na fonte sobre
pagamento a BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, caso não fosse a atuação da
administração tributária, devidamente escorada em documentos apreendidos na sede da
fiscalizada quando da execução do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, de
19/08/2002, expedido pela I° Vara Federal do Estado ido Espírito Santo, da lavra do
MM. Juiz Federal, Dr. RAPHAEL CAZELLI DE ALMEIDA CARVALHO, e
encaminhados a esta Delegacia da Receita Federal por meio do Ofício N° 0097/2002-
SR/DPF/ES-Missão Especial, de 10/09/2002.
Os pagamentos aos beneficiários não identificados foram dissimulados na contabilidade,
por meio de inserção de informações inexatas, quais sejam hipotéticos pagamentos a
EDNEY VITORINO FERREIRA E ANA ANGÉLICA MAPPA, em razão de aparentes
contrato de mútuo e de adiantamentos para investimentos. A rigor, houve simulação de
documento (contrato e recibos) com a finalidade de dissimular os reais beneficiários dos
pagamentos.
Mediante a fraude, e com uso de documentos material e ideologicamente falsificados, a
fiscalizada simulou negócios jurídicos no intuito de ocultar os verdadeiros beneficiários
dos recursos financeiros entregues pela empresa.
Procedendo dessa forma, tentou impedir que fosse revelado ao mundo jurídico e ao
conhecimento do Fisco o surgimento do fato gerador do imposto de renda na fonte
previsto no art. 61 da Lei n° 8.981/95. Não é ilícito administrativo-tributário o
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da sua
causa. O ilícito é sonegar o imposto de renda na fonte decorrente de tal operação.
[...]
Houve inserção de informações inexatas nos livros Diário, Razão e Balancete Analítico
e uso de recibos falsos.
[...]
A presença fática de elementos que, em tese e SMJ, emolduram-se aos descritores
penais discutidos, revela o intuito fraudulento do contribuinte. Está coetânea a conduta
dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte do fisco da ocorrência
de fatos jurídicos tributários que importaram em pagamentos a beneficiários não
'identificados na contabilidade. Acresce dizer, a intenção do contribuinte ao inserir
informações inexatas na contabilidade, escriturar recibos e contratos falsificados,
dissimular os reais beneficiários dos numerários saídos do caixa era uma só: iludir a
administração tributária com o desiderato de não lhe dar conhecimento da
ocorrência de fato jurídico tributário que ensejasse imposto de renda exclusivo na
fonte.
No referido Termo, aponta-se, ainda as pessoas físicas responsáveis e as condutas
por elas adotadas que colaboraram para os atos que configurariam a infração fiscal.
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

Não há que sustentar que o contribuinte desconhecia a legislação já que contava com
escrituração comercial, nos moldes da Lei n° 6.404/76, realizada por contador que, por
dever de ofício, tem conhecimento da legislação tributária.
Aliás, o planejamento da fraude documental e contábil foi de autoria de Jobes José da
Silva, na condição de auditor responsável pela revisão especial dos anos de 1998 a 2000
na COPLACO, conforme demonstraram os papéis de trabalho de JOBES JOSÉ -
AUDITORES INDEPENDENTES S/C. O próprio sócio-gerente da fiscalizada, Marcelo
Nassar Gonçalves, corrobora desta assertiva quando prestou declaração aos Auditores-
Fiscais da Receita Federal afirmando que os contratos de mútuo e de adiantamento para
investimentos foram levados a efeito por sugestão de Jobes José da Silva.
Dado o volume expressivo de valores desviados e documentos falsos utilizados, pode-se
firmar que o contribuinte tinha total e plena consciência da incidência tributária do
imposto de renda devido pela fonte pagadora, na modalidade de tributação exclusiva',
incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados. Para dissimular os reais
beneficiários dos pagamentos, lançou mão de escrituração de contratos e recibos que
foram simulados.
[...]
A fiscalizada foi intimada a apresentar cópias dos cheques emitidos pela COPLACO
relacionados no item 3 do Termo de Intimação Fiscal n° 565- 01/2002, de 07/10/2002.
Da análise dos cheques apresentados, verificou-se que os mesmos foram assinados
sempre, em conjunto, por duas pessoas: supostamente por MARCELO NASSAR
GONÇALVES e BRENO DIAS SEMPRINE FILHO, na maioria das vezes, ou um
deles, em conjunto, com outra pessoa supostamente PEDRO PAULO DORNELAS
CERQUEIRA, sendo às vezes supostamente o próprio sócio DELSON GERALDO
DEAMBROZI.
Em que pese a declaração de BRENO DIAS SEMPRINE FILHO na Polícia Federal de
que passou a trabalhar na COPLACO, "salvo engano, desde dezembro de 1999",
constatou-se a existência de cheques emitidos em 1998 e 1999 (anterior a dezembro de
1999) que foram supostamente assinados por BRENO DIAS SEMPRINE FILHO, em
conjunto, com MARCELO NASSAR GONÇALVES. Há também cheques
supostamente assinados por BRENO DIAS SEMPRINE FILHO, em conjunto,
supostamente com PEDRO PAULO DORNELAS CERQUEIRA.
[...]
BRENO DIAS SEMPRINE FILHO é sócio da PROPLACO PROJETOS
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 31.292.766/0001-10, desde a
constituição da empresa em 23/12/1986 (fls. 1794/1796). Em 1997, a empresa foi
autuada pela Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES por infrações à legislação
tributárias. A partir de setembro de 1998, a PROPLACO passou a não auferir receita de
sua atividade, exceto a receita auferida no mês de outubro de 1998, inferior a
R$4.000,00. Para o ano-calendário de 1999 declarou receita zero. Para os anos-
calendário de 2000 e 2001, apresentou declaração de inativa (fl. 1797).
A COPLACO foi constituída em 26/03/1998, conforme registro na Junta Comercial do
Espírito Santo (fls.1.932/1.934), passando a auferir receita de sua atividade a partir do
mês de setembro de 1998, mesma data em que a PROPLACO passou a ser inativa; vale
dizer, encerrou suas atividades operacionais no que concerne à produção de receitas
(prestação de serviço). Há semelhança entre os nomes da empresa. Ambas exercem
atividades coincidentes; vale dizer, consultoria e planejamento.
BRENO DIAS SEMPRINE FILHO é apontado como o verdadeiro dono da
COPLACO (sócio de fato) no relatório do Agente da Polícia Federal Luiz Macena)
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

que foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES por meio do Ofício
n° 5.903/2002-SR/DPF/ES-Missão Especial, de 13/11/2002 (fls. 1798/1802).
[...]
Segundo declarações de MARCELO NASSAR GONÇALVES, prestadas na referida
Inquérito Policial, PEDRO PAULO DORNELAS CERQUEIRA também DIRETOR da
COPLACO. Essa asseveração é confirmada de forma clara e meridiana nos papéis de
trabalho de JOBES JOSÉ AUDITORES INDEPENDENTES S/C, com o título de
"COPLACO - Revisão Especial", onde consta, em mais de uma oportunidade, a
anotação de que PEDRO PAULO é sócio da COPLACO (fl. 32/33). O cabeçalho dos
papéis de trabalho de JOBES JOSÉ AUDITORES INDEPENDENTES S/C com as
anotações de PEDRO PAULO como sócio da COPLACO foram reproduzidos abaixo
por "scanner".
No Recurso Voluntário, a Recorrente busca se eximir da penalidade, inicialmente,
por meio dos seguintes argumentos:
Não bastassem tamanhos dissabores foi-lhe imputada a absurda multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) quando, em havendo contabilidade e estando todas as operações
lançadas, como no presente caso, era de se dar aplicação mais benéfica ao contribuinte e
nestes casos, "ad argumentandurn" seria ela, ainda que houvesse pagamento suspeito a
beneficiário, de 20% com a possibilidade de redução de 40% caso o contribuinte
aceitasse a autuação e proceder-se ao pagamento, a teor do que prescreve o artigo 59 e
seus §§ da Lei 8383/91, verbis:
Ora, em primeiro lugar, a esta altura, é incontestável que as operações
formalmente registradas e documentadas pela Recorrente não se amoldam ao que efetivamente
foi realizado. Não foi apresentada nenhuma prova capaz de afastar as constatações de que os
contratos de mútuo e de compra e venda de títulos não são verdadeiros e de que as pessoas
físicas apontadas nos contratos e nos recibos elaborados não são os efetivos beneficiários dos
pagamentos realizados pela Recorrente.
Por outro lado, a multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) não
possui qualquer relação com a multa de mora de 20% (vinte por cento). A primeira é a
exasperação da multa cabível no lançamento de ofício, conforme art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, cujo montante, ordinariamente, é de 75% (setenta e cinco por cento). A penalidade de 20%
(vinte por cento) não se refere ao lançamento de ofício, mas aos recolhimentos efetuados após a
data de vencimento, conforme art. 59 da Lei no 8.383, de 1991.
Semelhantemente, a previsão de redução da multa de ofício em quarenta por
cento, conforme antiga redação do art. 60 da Lei no 8.383, de 1991, não se confunde com o
percentual da própria penalidade. Trata-se, apenas, de uma possibilidade de redução da multa
imposta, exercitável pelos contribuintes na forma que era prescrita no referido dispositivo legal
(“parcelamento do débito no prazo legal de impugnação”). Atualmente, os percentuais de
redução estão consignados no art. 6o da Lei no 8.218, de 1991, com a redação conferida pelo art.
28 da Lei no 11.941, de 2009.
Os demais argumentos opostos pela Recorrente (existência de presunções;
inexistência de patrimônio; ausência de obrigação de retenção na fonte; uso de interpretação
econômica ou analogia) não afastam as constatações apresentadas no Termo de Encerramento,
nem a razão da qualificação da multa de ofício. Inexistem presunções no lançamento; todo o
trabalho se embasou em robustas provas, inclusive das hipóteses de qualificação da multa. A
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.000984/2003-69

eventual inexistência de patrimônio em nome da autuada não é motivo previsto na legislação
para excluir a exigência do crédito tributário e/ou da penalidade de ofício. Finalmente, ao não
registrar veridicamente a causa e os beneficiários dos pagamentos que efetuou, a Recorrente
incidiu na hipótese de submissão ao IRRF exclusivo na fonte prevista no art. 61 da Lei no 8.981,
de 1991, sem que exista qualquer emprego de interpretação econômica ou analogia.
Finalmente, a Recorrente se mostra, mais uma vez confusa, ao aludir à alíquota de
35% (trinta e cinco por cento) prevista no referido dispositivo legal com a multa de ofício
qualificada. Ora, as bases legais e os fatos geradores são absolutamente distintos e inexiste
qualquer espécie de conflito. A primeira é a alíquota empregada para o cálculo do tributo devido.
A segunda é a multa incidente sobre o crédito tributário constituído no lançamento de ofício.
O essencial, repita-se, novamente, é que a Recorrente não apresenta qualquer
prova capaz de afastar as constatações fiscais, inclusive em relação ao fato de haver agido com
conluio com diversos agentes, para alterar as características dos fatos geradores praticados e
tentar impedir o conhecimento por parte do Fisco. Cabível, portanto, a qualificação da multa de
ofício, nada havendo a ser provido em relação ao Recurso Voluntário.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 4582
DF CARF MF
Original